Tribunal: TJDFT
Processo: 0733087-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733087-94.2024.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA D E C I S Ã O Em conformidade com o artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do Código de Processo Civil. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator